Tribunal: TJES
Processo: 5025120-85.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025120-85.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: ANDRESSA FELES DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA ENGANOSA DE ISENÇÃO DE PARCELAS ATÉ A CONTEMPLAÇÃO. PROVA FONOGRÁFICA (ÁUDIO) QUE CONFIRMA A CONDUTA DO PREPOSTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA (ARTS. 4º, III, E 6º, III, DO CDC). ERRO SUBSTANCIAL CONFIGURADO (ART. 138, CC). NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Andressa Feles de Souza
em face de
Zema Administradora de Consórcio Ltda.
e
CW Representações Ltda.
, na qual a autora alega que foi induzida a contratar consórcio de imóvel sob a promessa, feita pelo preposto das rés, de que não teria que pagar parcelas até ser contemplada com a carta de crédito, apenas o pagamento referente à entrada. Afirma que, confiando na informação, assinou contrato em 13/06/2024 e pagou a quantia de
R$14.863,61
a título de entrada. Todavia, logo em seguida, recebeu cobrança de parcelas mensais de R$2.613,61, contrariando a garantia verbal dada pelo vendedor. Narra que buscou a devolução do valor pago em diversas tentativas extrajudiciais, inclusive junto à ouvidoria e em plataformas de reclamação, mas não obteve êxito. Sustenta ter havido violação à boa-fé objetiva e vício de consentimento, pugnando pela nulidade do contrato, restituição do valor pago e condenação em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou
PROCEDENTE
os pedidos contidos na peça inicial, para
declarar a nulidade
do contrato firmado entre as partes, em razão de vício de consentimento; condenar as rés, solidariamente, a restituírem à autora o valor de
R$ 14.863,61
, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data de cada efetivo desembolso, nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário; condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que referida taxa remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.

3. A recorrente (Zema Administradora) sustenta a validade do contrato, alegando que a isenção de parcelas é incompatível com o sistema de consórcios (Lei 11.795/08). Argumenta que a autora assinou termo de ciência sobre a inexistência de garantias extracontratuais e que não há prova de vício. Questiona a autenticidade do áudio apresentado, classificando-o como prova frágil. Requer a reforma para improcedência ou, subsidiariamente, que a restituição ocorra apenas após o encerramento do grupo, com os descontos contratuais.

4. A controvérsia cinge-se à existência de vício de consentimento por publicidade enganosa. No caso, a relação é de consumo, com inversão do ônus da prova.

5. Diferente do que alega a recorrente, o juízo sentenciante não se baseou em meras conjecturas, mas em prova fonográfica (áudio) que corrobora a tese autoral de que o preposto garantiu a isenção de parcelas. A existência de cláusulas contratuais padrão em sentido contrário não anula a eficácia da promessa verbal específica feita no ato da venda, que vincula o fornecedor (art. 30, CDC).

6. O erro substancial restou configurado, pois a autora jamais teria contratado se soubesse que as parcelas mensais — que somadas ao seu aluguel comprometeriam sua subsistência — seriam cobradas imediatamente. Não se trata de "desistência" voluntária, mas de nulidade por vício na origem (art. 171, II, CC). Assim, não se aplicam as regras de restituição diferida (após 30 dias do encerramento do grupo), devendo a devolução ser imediata e integral.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante da quebra da legítima expectativa e do descaso no atendimento extrajudicial.

8. Ante o exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)